Tribunal: TJBA
Processo: 0500503-44.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500503-44.2016.8.05.0080

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Apelante: AMAURI LEITE CORREIA

Advogado(s): SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA, CARLEUZA MARIA DA SILVA, ZULEIDE LIMA OLIVEIRA

APELADO: JOSÉ LUCIANO SIMÕES FERREIRA VITAL E OUTROS (2)

Advogado(s): CARLOS ALBERTO MOURA PINHO, RODRIGO ALVES DE PINHO, CARLOS WILSON SALES COSTA, EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HIPOSPADIA. COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICA E O DANO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO IMPLICA PRESUNÇÃO DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE, IMPRUDENTE OU IMPERITA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
os pedidos formulados na
ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico em cirurgia de correção de hipospádia. Sustenta o
A
utor que a ausência de sonda uretral no pós-operatório imediato teria causado fístula uretrocutânea, resultando em micção por dois canais e limitações funcionais, pleiteando reparação por danos morais, custeio de nova cirurgia e condenação solidária dos
R
éus.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço médico caracterizada pela ausência de sonda uretral no pós-operatório da cirurgia de correção de hipospádia; (ii) saber se existe nexo de causalidade entre a conduta dos Réus e a complicação cirúrgica apresentada pelo Autor, apto a ensejar responsabilidade civil e dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do profissional liberal na área médica é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório concluiu que a fístula uretrocutânea constitui complicação frequente em cirurgias de hipospádia realizadas em pacientes após os cinco anos de idade, podendo ocorrer independentemente da técnica empregada ou da experiência do cirurgião.

5. O laudo pericial esclareceu que a utilização de sonda uretral no pós-operatório imediato é conduta controversa, inserida na esfera de discricionariedade técnica do urologista, inexistindo evidência de negligência ou imperícia na opção adotada.

6. O
expert
foi categórico ao afirmar inexistir nexo causal entre a não utilização de sonda uretral e a complicação apresentada pelo paciente, bem como que os objetivos principais do procedimento cirúrgico foram alcançados.

7. Embora a prova pericial não vincule o julgador, seu afastamento exige fundamento técnico idôneo ou prova robusta em sentido contrário, inexistentes nos autos.

8. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não implica presunção automática de culpa, sendo suficiente a demonstração, pelos réus, da ausência de defeito na prestação do serviço, o que ocorreu mediante prova técnica conclusiva.

9. Afastada a culpa do profissional médico e o nexo causal, resta igualmente afastada a responsabilidade do hospital e da clínica, bem como os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A ocorrência de complicação cirúrgica conhecida e estatisticamente frequente não caracteriza, por si só, erro médico ou falha na prestação do serviço. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não gera presunção de culpa do fornecedor quando demonstrada, por prova técnica idônea, a ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano alegado”.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, §4º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500503-44.2016.8.05.0080, sendo Apelante Amauri Leite Correia e Apelados José Luciano Simões Ferreira Vital e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso
e
negar-lhe provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator